Tribunal: TJES
Processo: 5010471-27.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010471-27.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE BORGES DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de débitos não reconhecidos em fatura de cartão de crédito e condenar a instituição requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. 2. A recorrente pretende a majoração do valor fixado para a compensação extrapatrimonial, alegando que o montante arbitrado é insuficiente diante da gravidade da falha na prestação do serviço e do descaso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de prova de negativação nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade da instituição requerida é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento e no defeito na segurança do serviço, conforme a Súmula 479 do STJ. 5. Inexistindo prova nos autos de que o nome da consumidora tenha sido efetivamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), o dano moral fundamenta-se no descaso administrativo e na perda do tempo útil. 6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros deste Colegiado para casos de fraude bancária sem negativação comprovada, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

1. A parte autora ajuizou ação sustentando ter identificado lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito referentes a compras que não realizou. Afirmou que as tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas e alegou ter sofrido abalo moral. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

3. Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00, alegando que a quantia fixada é irrisória perante o porte econômico da ré. A recorrida apresentou contrarrazões sustentando que não houve comprovação de negativação e requerendo a manutenção da sentença.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor fixado para a compensação por danos morais.

5. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a prova do defeito no serviço e do dano. No caso, a falha na segurança permitiu a realização de compras por terceiros, o que caracteriza fortuito interno e gera o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6. Compulsando detidamente o conjunto probatório, verifico a inexistência da alegada restrição creditícia nos cadastros restritivos de crédito, uma vez que a parte autora não colacionou aos autos extrato de órgãos de proteção ao crédito que atestasse a negativação efetiva. A manutenção da condenação por danos morais baseia-se, portanto, no descaso administrativo e na perda do tempo útil do consumidor, configurando o dano moral pela própria falha do serviço e pela necessidade de intervenção judicial para a declaração de inexistência do débito indevido.

7. No que tange à quantificação da indenização, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A análise do caso concreto revela que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado na origem mostra-se justo e suficiente para a reparação do abalo imaterial sofrido. A ausência de prova de negativação impede a majoração para o patamar pretendido.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)